Tribunal: TJBA
Processo: 8031243-34.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão julgador: JOANICE MARIA GUIMARAES DE JESUS
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-09-11
Data de publicação: 2025-09-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Terceira Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8031243-34.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Terceira Câmara Cível AGRAVANTE: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. Advogado(s): ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO AGRAVADO: CLAUDOMIRO NOGUEIRA DANTAS Advogado(s):WANDERVAL MACEDO DA SILVA JUNIOR ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS SUCUMBENCIAIS. ALEGAÇÃO DE EXCESSO DE EXECUÇÃO NÃO COMPROVADA. RECURSO NÃO PROVIDO. I. Caso em exame: 1. Agravo de Instrumento interposto contra decisão, que nos autos de cumprimento de sentença rejeitou a impugnação ao cumprimento de sentença apresentada pelo agravante. II. Questão em discussão: 2. A controvérsia principal gira em torno da rejeição, pelo Juízo de origem, da impugnação ao cumprimento de sentença, na qual o agravante alega ter ocorrido excesso de execução no valor de R$ 14.546,65, correspondente, segundo sustenta, à suposta diferença indevida na cobrança dos honorários advocatícios sucumbenciais. III. Razões de decidir: 3. A jurisprudência é pacífica no sentido de que, na ausência de fixação expressa de valor certo na sentença, os honorários sucumbenciais fixados como percentual incidem sobre o valor atualizado da causa, conforme dispõe o art. 85, § 2.º, do CPC. No caso em apreço, o valor atualizado da causa foi corretamente utilizado como base para o cálculo dos honorários, observando-se integralmente o título executivo judicial, que fixou, além do percentual, o rateio proporcional da verba de sucumbência. 4. Também não prospera a alegação de que não haveria taxa média de mercado divulgada pelo BACEN à época do contrato (2008-2009), o que inviabilizaria a execução nos moldes da sentença. A sentença transitada em julgado determinou que a taxa de juros remuneratórios fosse limitada à taxa média de mercado praticada à época da inadimplência, não restringindo sua aplicação exclusivamente à taxa divulgada pelo BACEN. Eventual dificuldade na obtenção da taxa exata não impede o cumprimento da decisão judicial, podendo o exequente adotar critérios substitutivos idôneos — como taxas praticadas pelo próprio banco ou índices aproximativos — desde que sujeitos à fiscalização judicial, como no presente caso. 5. Verifica-se que os cálculos apresentados pelo exequente foram devidamente fundamentados, observando os comandos sentenciais quanto à base de cálculo, percentual e rateio dos honorários, inexistindo qualquer demonstração concreta de erro material. IV. Dispositivo e tese: 6. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. Dispositivos relevantes citados: CPC, art. 85, § 2º. Jurisprudência relevante citada: TJ-SC, Agravo de Instrumento 5042405-88.2021.8.24.0000, Rel. Des. Rejane Andersen, Segunda Câmara de Direito Comercial, j. 14.02.2023; TJ-PR, AI 00318453420208160000, Rel. Des. José Sebastião Fagundes Cunha, 3ª Câmara Cível, j. 05.10.2020; TJ-PR, AI 00381460220178160000, Rel. Des. Ana Lúcia Lourenço, 7ª Câmara Cível, j. 27.03.2018. Vistos, relatados e discutidos estes autos de agravo de instrumento n.° 8031243-34.2025.8.05.0000, em que é agravante, HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A. e agravado, CLAUDOMIRO NOGUEIRA DANTAS. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER E NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, mantendo a decisão agravada, nos termos do relatório e voto da Relatora. Sala das Sessões, de de 2025. Presidente Desa. Joanice Maria Guimarães de Jesus Relatora Procurador(a) de Justiça JG23